Tribunal: TJSP
Processo: 1500731-47.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – EVIDENTE DO ANIMUS FURANDI – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL, HOUVE SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVA E FOI FIXADO REGIME ABERTO PARA EXPIAÇÃO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.